Tribunal: STF
Processo: ARE 1387847
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Demora no julgamento das contas de prefeito por câmara municipal. 3. Alegação de ocorrência de prescrição. Necessidade da análise de normas locais e do reexame de fatos e provas. Ofensa indireta à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.